Tribunal: TJDFT
Processo: 0703483-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS EDUARDO VILLAS BOAS, em face à decisão da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em sede de execução por quantia certa ajuizada por LEMAJ REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP. MARCOS alegou que foi chamado a responder pela dívida na qualidade de fiador. Contudo, o contrato de locação ao qual prestou garantia fora firmado com prazo determinado. Após o término do prazo contratual, a avença foi prorrogada por prazo indeterminado, porém não teria anuído a esta prorrogação, razão porque entende não ser responsável pelos débitos. O juízo rejeitou a defesa processual, sob o pálio de que a matéria invocada pelo executado não seria passível de conhecimento em sede de exceção de pré-executividade. Ainda que cabível o conhecimento, quanto ao mérito, não lhe assistiria razão, posto que, uma vez prorrogada a locação por tempo indeterminado, a fiança seguiria a mesma sorte. Ao fiador seria facultado exonerar-se mediante notificação ao locador, porém o executado não teria manifestado essa intenção. Nas razões recursais, sustentou que a questão em debate se refere à legitimidade passiva, portanto matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e passível de ser apreciada em sede de exceção de pré-executividade. Quanto ao mérito, sustentou que a fiança é contrato literal e que não admite interpretação extensiva. Assim, uma vez que não anuiu com a prorrogação do contrato principal, não é responsável pelas obrigações vencidas após aquele prazo. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para acolher a exceção de pré-executividade e reconhecer sua ilegitimidade passiva. Preparo regular sob ID 43235427. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada pelo executado/fiador MARCOS EDUARDO VILLAS BOAS (ID141521071). Assevera que assinou como fiador o contrato de locação entabulado entre as partes pelo período de 23/10/2014 a 01/11/2017. Ressalta que a locatária permaneceu no imóvel e a locadora considerou renovado o contrato, todavia ele não foi avisado e não participou de novo instrumento contratual ou aditivo. Aduz que "o item 5.1 da Cláusula V – Do Prazo, observa-se que expirado o prazo ora estipulado cessa, de pleno direito, o presente contrato, independente de notificação, aviso ou comunicação judicial ou extrajudicial, sem consignar qualquer possibilidade de renovação automática da locação por prazo indeterminado na ausência de manifestação contrária das partes". Ressalta que os valores ora executados dizem respeito à inadimplência de 02/12/2018 a 01/05/2020. Indica que houve uma notificação extrajudicial da prorrogação do contrato, mas que essa não tem o condão de estender os efeitos da garantia locatícia. Requer o acolhimento da exceção. Intimado a se manifestar, o exequente refuta os argumentos do executado (ID143678080). Inicialmente aduz sobre o não cabimento da exceção, já que somente admitida quando o vício que se atribui ao título se apresenta suficientemente hábil a invalidar a execução, sem necessidade de serem produzidas outras provas. Após, alega sobre a validade da fiança constante do contrato particular, uma vez que o contrato estabeleceu na sua cláusula VIII que o fiador continuaria responsável pelo cumprimento das obrigações lá pactuadas até a entrega real e definitiva das chaves do imóvel locado, sem limitação de tempo. Assim, requer a improcedência do pedido e a condenação do Executado/Excipiente ao pagamento da multa e indenização máximas previstas no artigo 18 do CPC/2015 por LITIGAR DE MÁ-FÉ (CPC/15, Art. 17, Incs. I ao VI). É o relatório. Decido. Sabe-se que a exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado elevar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do Juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação, e que, transportadas para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou sua inexistência, matéria que tal a importância, podem ser conhecidas de ofício pelo Julgador. No caso em apreço, vê-se que o excipiente alega ser parte ilegítima para responder à execução por não ter responsabilidade sobre o débito executado, já que se refere a período após o término da vigência do contrato de locação. Vê-se que não há controvérsia sobre o fato de ter o excipiente firmado o contrato de locação na condição de fiador. Não se trata, portanto, de ilegitimidade passiva, mas de alegação de ausência de responsabilidade quanto ao pagamento. A matéria suscitada pela parte executada deve ser discutida em sede de embargos à execução, pois os argumentos lançados não condizem com a estreita via de cognição deste incidente processual. Ademais, sabe-se que, nos termos do art. 56, parágrafo único, da Lei de Locações (Lei n.o 8.245/1991), findo o prazo da locação, se o locatário permanecer no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador, presume-se prorrogada a locação nas mesmas condições ajustadas, mas sem prazo determinado, sendo certo que o fiador responde até a entrega das chaves, salvo se, para exonerar-se de suas responsabilidade, notificar o locador de sua intenção de desoneração, permanecendo ainda obrigado aos efeitos da fiança por 120 dias após a notificação, consoante estabelece o art. 40, inc. X, da Lei de Locações. Nesse sentir, não é admitido à parte executada, por via transversa, trazer à tona discussão cuja matéria já se encontra prevista no rol de temas para os quais se prestam os embargos à execução (art. 917, CPC). Ante o exposto, rejeito a presente exceção de pré-executividade, para determinar o prosseguimento da execução. Publique-se. Intimem-se.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A exceção de pré-executividade constitui meio excepcional para o devedor opor-se ao processo executivo e tem sua admissibilidade limitada às alegações de vícios formais que possam ser conhecidos de ofício e que não demandem dilação probatória. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. 1. QUESTÃO SUSCITADA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. 2. REVISÃO DAS PREMISSAS ADOTADAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 3. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIA E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que a utilização da exceção de pré-executividade apenas se apresenta possível quando as questões a serem apreciadas puderem ser conhecidas de ofício pelo magistrado, dispensada a dilação probatória. 2. A alteração da conclusão do Tribunal de origem (a respeito da necessidade de dilação probatória quanto às alegações de falta de aceite e de ausência de prova da entrega de mercadorias), demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório do feito, o que não se admite nesta instância extraordinária, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. A indicação de dispositivos sem que esses tenham sido debatidos pelo Tribunal de origem obsta o conhecimento do recurso especial pela ausência de prequestionamento. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1615945/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 25/08/2021) A eventual prorrogação da fiança constitui direito disponível do executado e não se cuida de matéria de ordem pública. Em que pese a intenção do recorrente de lhe conferir roupagem de arguição de ilegitimidade passiva, é certo que pretende discutir a validade da própria garantia, o que não se admite na via estreita da exceção processual conforme bem salientado na decisão agravada. Ainda que superado o óbice processual e admitida a defesa na forma apresentada, quanto ao mérito, não se vislumbra a necessária plausibilidade do direito. Por expressa previsão legal, no art. 39, da Lei de Locações, “salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, por força desta Lei”. Nesse mesmo sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, intérprete máximo da legislação federal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FERIADO LOCAL. PROVA DO FERIADO. TEMPESTIVIDADE. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA PRESTADA POR CASAL. MORTE DE UM DOS FIADORES. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SUPÉRSTITE. VIÚVA QUE ASSINOU O CONTRATO COMO COFIADORA (SÚMULAS 5 E 7/STJ). PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO. RESPONSABILIDADE DA FIADORA. ENTREGA DAS CHAVES. CLÁUSULA EXPRESSA. PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO PARA EXCLUIR O ESPÓLIO DO FIADOR DO POLO PASSIVO DA AÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, examinando o contrato de fiança firmado entre as partes, afirmou que a viúva assinou o documento na condição de cofiadora juntamente com o marido, e não a título de outorga uxória, reconhecendo sua legitimidade passiva para responder pelos débitos locatícios. A modificação desse entendimento demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais, inviável em sede de recurso especial (Súmulas 5 e 7 do STJ). 2. "A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, tratando-se de locação predial urbana contratada à luz da redação primitiva do art. 39 da Lei do Inquilinato, subsiste a fiança prestada na hipótese de prorrogação do contrato - inclusive até a entrega das chaves -, desde que haja cláusula expressa nesse sentido" (AgInt no AREsp 1274030/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 09/08/2018). 3. Nos termos da compreensão pacificada do STJ, nos contratos de locação predial urbana, à luz do art. 39 da Lei do Inquilinato, dá-se a prorrogação da fiança nos contratos locatícios prorrogados por prazo indeterminado, sem necessidade de anuência do fiador, salvo expressa disposição contratual em contrário. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. "A fixação de honorários advocatícios é consectário lógico da sucumbência e, em havendo provimento do recurso, deve ela ser reanalisada" (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.194.631/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 4/8/2015, DJe 17/8/2015). 5. Reformada parcialmente a sentença para afastar a condenação de um dos corréus, deve a parte vencida ser condenada ao pagamento de honorários de sucumbência à parte vencedora. 6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.643.408/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.) Em exame ao contrato em questão, verifica-se que não houve ressalva quanto à extensão da fiança na hipótese de prorrogação da avença. Mas ao contrário, a clausula que instituiu a garantia consignou expressamente sua validade até a efetiva entrega das chaves: “VIII – DA GARANTIA LOCATÍCIA 8.0) Solidariamente em todas as obrigações decorrentes deste instrumento particular de contrato de locação assinam o presente, como fiadores e principais pagadores do(a) Locatário(a), e que se obrigam pelo fiel cumprimento das cláusulas e condições deste contrato, até a efetiva entrega das chaves do imóvel, SEVERINO RAMOS DE FARIAS (...) e MARCOS EDUARDO VILLAS BOAS (...), os quais como fiadores e principais pagadores renunciam expressamente aos benefícios previstos nos arts. 827, 835 e 838, incisos I e II, do novo Código Civil Brasileiro. (...) 8.2) Recaindo a garantia em fiança ou garantia fidejussória, na forma do art. 1.481 do Código Civil, os fiadores assumirão solidariamente com o afiançado todas as obrigações legais e contratuais, inclusive judicias, tais como honorários advocatícios, multas compensatórias e moratórias, custas e outras cominações legais, mesmo as advindas de ações judiciais não intentadas contra os fiadores, abrindo mão estes do benefício de ordem e da prévia execução de bens do afiançado, obrigando-se os fiadores, sem limitação de tempo, até a resolução final do presente contrato, ou seja, enquanto não rescindido o contrato e devolvidas as chaves do imóvel ao LOCADOR. (...)” (grifei) Por fim, conforme bem salientado pelo juízo, caso o fiador não concorde com a prorrogação do contrato, tem a faculdade de exonerar-se da fiança mediante comunicação formal ao locador, na forma do art. 40, X, da Lei 8.245/91. Contudo, não consta dos autos que tenha manifestado tempestivamente essa intenção. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator